Tribunal: TJMT
Processo: 1021182-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021182-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CPF: 251.232.206-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP - CNPJ: 14.913.859/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISE CARVALHO MACHADO - CPF: 870.104.888-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como PAULO ROGERIO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 061.714.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – FIXAÇÃO

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO VIA RPV – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, ainda que não impugnadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1014635-77.2023.8.11.0002, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, referente à fase de cumprimento de sentença, uma vez que não houve impugnação pela Fazenda Executada.

O Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando, em síntese, que quando o crédito estiver sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV, devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente da inexistência de impugnação à pretensão executória.

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida e, de consequência, fixar dos entre o patamar de 10% e 20% da condenação no cumprimento de sentença, para pagamento de RPV – Requisição de Pequeno Valor, independentemente da inexistência de impugnação.

Não houve postulação de atribuição de efeito ativo.

A parte Recorrida deixou de apresentar sua contraminuta.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a inexistência de
circunstância justificadora da sua intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1014635-77.2023.8.11.0002, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, referente à fase de cumprimento de sentença, uma vez que não houve impugnação pela Fazenda Executada.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Busca a Agravante a reforma da decisão proferida no Cumprimento da Sentença que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença visando pagamento de RPV, sob fundamento de que não houve impugnação pela Fazenda executada ora agravada.

A propósito, cita-se excerto da decisão recorrida:

(...)

I – Do arbitramento de honorários advocatícios:

Indefiro o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, referente à fase de cumprimento de sentença, uma vez que não houve impugnação pela Fazenda Executada (CPC, artigo 85, § 7o). (...)

Não obstante, tem-se que a decisão agravada não harmoniza-se com a literalidade do dispositivo de lei previsto no art. 85, §7o, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
que enseje expedição de precatório
, desde que
não tenha sido impugnada
” (destaquei).

Do dispositivo acima transcrito, conclui-se que o comando legal supracitado, dispensa o pagamento de honorários em fase de cumprimento de sentença movido em desfavor da Fazenda Pública,
apenas se aplica em caso de expedição de precatório
,
nada dispondo acerca da expedição de RPV
.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Colendo STJ, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ART. 85, § 1o, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO POR RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. POSSIBILIDADE.

Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV.

Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1461383/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

Igualmente, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ARBITROU A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS CRÉDITOS SUJEITOS A REQUISIÇÃO VIA RPV, AINDA QUE NÃO IMPUGNADOS PELA FAZENDA PÚBLICA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – LITERALIDADE DO ART. 85, §7o DO CPC – EXCEÇÃO DE ARBTRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APENAS QUANDO SE TRATAR DE CRÉDITO SUJEITO A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O comando legal previsto no art. 85, §7o, do Código de Processo Civil, cujo teor dispensa o pagamento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença movido em desfavor da Fazenda Pública, apenas se aplica em caso de expedição de precatório, nada dispondo das Requisições de Pequeno Valor - RPV
.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de “que são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV”. (AgInt no AREsp 1461383/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).

Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1019127-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Desse modo, forçoso concluir, que a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, cujo teor indeferiu a incidência de honorários advocatícios sobre os créditos a serem requisitados via RPV, não está de acordo com o comando do art. 85, 7o, do Código de Processo Civil, bem como como a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, motivo pelo qual deve ser reformada.

Diante das considerações expostas, o provimento do recurso e impõe, devendo ser os honorários advocatícios fixados em 10% da condenação no cumprimento de sentença.

Forte nessas razões,

DA-SÉ PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior
, para reformar a decisão agravada e fixar
os honorários advocatícios
em 10% da condenação no cumprimento de sentença movido em desfavor da Fazenda Pública Estadual para pagamento de RPV.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024